Tribunal: CARF
Processo: 13864.000427/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
LUCRO DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO EXCEDENTE AO VALOR DEVIDAMENTE ESCRITURADO.
Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no 9.250, de 1995.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000427/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.520 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
HELIO ALVES DE SOUZA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
LUCRO
DISTRIBUÍDOS
AO
SÓCIO
EXCEDENTE
AO
VALOR
DEVIDAMENTE ESCRITURADO.
Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei
no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da
Lei no 9.250, de 1995.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000427/2008-55
Fl. 2865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.520 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000427/2008-55

somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 2793 e ss).
Pois bem. O presente processo trata de auto de infração de fls. 1.612/1.622, para
cobrança de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercícios 2004, 2005
e 2006, anos-calendário 2003, 2004 e 2005, no valor de R$ 327.738,76 (trezentos e vinte e sete
mil, setecentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos), mais multa de ofício de 75% e juros
de mora, calculados de acordo com a legislação pertinente.
A autuação decorreu de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo, tendo sido constatadas as seguintes infrações:
a) Distribuição de lucros a sócio ou acionista excedente ao escriturado por pessoa
jurídica (PRT Empreendimentos Imobiliários) submetida ao regime de tributação com
base no lucro real, nos anos de 2004 e 2005;
b) Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, mantidos em diversas contas bancárias, nos anos de 2003, 2004 e 2005.
Às fls. 1.533/1.611, consta o Termo de Verificação Fiscal onde a fiscalização
relata de modo circunstanciado o desenrolar dos fatos.
Fl. 2866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.520 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000427/2008-55

Cientificado da exigência tributária por via postal, conforme Aviso de
Recebimento — AR de fl. 1.629, o sujeito passivo apresenta impugnação à exigência tributária
às fls. 1.631/1.636, de onde se extrai os seguintes argumentos:
1. Com relação à omissão de depósitos bancários, a autoridade fiscal não considerou
os valores efetivamente pagos, tanto nos informes de rendimentos, como os
valores isentos distribuídos pelas empresas MED 3, Instituto de Psiquiatria e
tampouco os valores recebidos pela venda parcial das quotas de participação na
sociedade em conta de participação junto à PRT Empreendimentos;
2. Juntamente com Alcimar Alves de Souza Lima, CPF 977.990.688-68, em
26/09/2000, assinou com a empresa PRT Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
um contrato de constituição de sociedade em conta de participação, que tom por
objeto a implantação de um loteamento urbano no município de Sao Jose dos
Campos, tendo neste ato arcado com sua participação no custo de aquisição do
terreno objeto da sociedade em conta de participação e ficando com a obrigação
de integralizar os recursos para as obras de infra-estrutura do loteamento;
3. A sociedade foi concebida no sistema de quotas partes, e a cada uma destas
quotas, coube os frutos da comercialização dos lotes correspondentes a cada
quota, após a dedução dos custos e impostos correspondentes, sendo atribuído a
cada quota a quantia de 7 (sete) lotes;
4. Ao impugnante e a Alcirnar Alves de Souza Lima couberam as quotas de nos 01 a
06 da respectiva sociedade em conta de participação;
5. As vendas do lotes promovidas pela sócia ostensiva PRT Empreendimentos
Imobiliários Ltda. iniciaram-se durante a fase de execução das obras de
infraestrutura, e os resultados das vendas dos lotes correspondentes as suas quotas
foram utilizados pela PRT Empreendimentos Imobiliários para a integralização
dos recursos necessários às obras de infra-estrutura que era de responsabilidade
das quotas do impugnante e de Alcimar Alves de Souza;
6. A PRT Empreendimentos Imobiliários, ao final dos exercícios de 2004 e 2005,
enviou os informes de rendimentos com os valores de resultados gerados pela
venda dos lotes correspondentes às suas quotas e cujos valores foram aplicados
pela aludida fonte pagadora, parcialmente na integralização dos valores
correspondentes as obras de infra-estrutura; tendo distribuído ao impugnante
efetivamente os valores de R$ 33.800,00 no ano de 2003 e R$ 26.908,92 no ano
de 2004; • g) foram exclusivamente esses os valores recebidos a título de
distribuição de lucros referente A. sua participação na sociedade em conta de
participação junto à PRT Empreendimentos Imobiliários;
7. Nos anos de 2002, 2003 e 2004, efetuou venda parcial de sua participação na
sociedade em conta de participação adquirida da PRT Empreendimentos
Imobiliários Ltda para as pessoas relacionadas à fl. 1.633;
8. Após, relaciona as origens da movimentação financeira nos anos de 2003, 2004 e
2005;
9. Acosta os documentos de fls. 1.637/1.666.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 2793 e ss, cujo dispositivo considerou o lançamento
procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004, 2005, 2006
Fl. 2867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.520 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000427/2008-55

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EMPRESA TRIBUTADA COM BASE NO
LUCRO PRESUMIDO.
Lucros ou dividendos distribuídos em valor excedente ao lucro presumido, diminuído
dos impostos e contribuições, na falta de escrituração contábil que atenda A. legislação
comercial, ficam sujeitos a tributação.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997
A Lei n° 9430/96, vigente a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu artigo 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 2807 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, alegando, em síntese, que:
a. Os valores da movimentação financeira do contribuinte no ano de 2.003, totalizando o
valor de R$ 235.691,97 (duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e
noventa e sete centavos) foram originados pelos recebimentos da venda parcial da quota
de participação que o contribuinte, teve na sociedade em conta de participação junto a
empresa PRT Empreendimentos Imobiliários Ltda. No valor de R$ 134.394,97 (cento e
trinta e quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos)
Recebimentos diretamente da PRT Empreendimentos Imobiliários Ltda. Distribuição de
Lucro o valor R$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais) R$ 36.000,00 de
rendimentos tributáveis recebidos do Instituto de Psiquiatria, R$ 2.720,00 (dois mil
setecentos e vinte reais) rendimentos tributáveis da Med 3 e rendimentos isentos também
da Med 3 no valor de RS 28.777,00 (vinte e oito mil, setecentos e setenta e sete reais).
b. Os valores da movimentação financeira do contribuinte no ano de 2.004, totalizando o
valor de RS 148.692,39 (cento e quarenta e oito mil, noventa e dois reais e trinta e nove
centavos), foram originados pelos recebimentos da venda parcial da quota de participação
que o contribuinte, teve na sociedade em conta de participação junto à empresa PRT
Empreendimentos Imobiliários- Ltda. No valor de RS 41.543,47 (quarenta e um mil
quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos) Recebimentos diretamente
da PRT Empreendimentos Imobiliários Ltda. Distribuição de Lucro o valor R$ 26.908,92
(vinte e seis mil novecentos e oito reais e noventa e dois centavos) R$ 36.000,00 de
rendimentos tributáveis recebidos do Instituto de Psiquiatria, R$ 2640,00 (dois mil
seiscentos e quarenta reais) rendimentos tributáveis da Med 3 e rendimentos isentos
também da Med 3 no valor de 41.600,00 (quarenta mil e seiscentos reais).
c. Os valores da movimentação financeira do contribuinte no ano de 2.005, totalizando o
valor de R$ 157.861,31 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e
trinta e um centavos) foram originados pelos recebimentos da venda parcial da quota de
participação que o contribuinte, teve na sociedade em conta de participação junto a
empresa PRT Empreendimentos Imobiliários Ltda. No valor de R$ 63.021,00 (sessenta e
três mil, e vinte e um reais) R$ 31.644,84 (trinta e um mil seiscentos e quarenta e quatro
reais e oitenta e quatro centavos) de rendimentos tributáveis recebidos do Instituto de
Psiquiatria, R$ 3.440,00 (três mil quatrocentos e quarenta reais) rendimentos tributáveis
da Med 3 e rendimentos isentos também da Med 3 no valor de cinco mil e quatrocentos
reais).
d. Visto que os depósitos considerados sem origem estão plenamente justificados, portanto
com a sua origem esclarecida, tanto pelos contratos de venda das quotas panes da SCP,
bem como pelo pelos informes de rendimentos das fontes pagadora, portanto nada sendo
devido em relação à autuação imposta.
Fl. 2868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.520 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000427/2008-55

e. Em relação aos lucros considerados distribuídos pela PRT Empreendimentos Imobiliários
Ltda. que efetivamente não foram recebidos pelo contribuinte, não poderiam em hipótese
alguma, ser considerado rendimento tributável por este, exceto os valores recebidos
efetivamente por este, que foram os valores de R$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos
reais) no ano de 2003 e R$ 26.908,92 (vinte e seis mil novecentos e oito reais e noventa e
dois centavos) no ano de 2.004, que compõe a movimentação financeira do contribuinte,
cujo valor se devido fosse estaria sendo objeto de duplicidade de autuação, no mesmo
auto de infração. No entanto como está exposto no artigo 10 da lei 9.249 de 26/12/1995
os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir de janeiro
de 1996 pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas com base no lucro real, Presumido ou
arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte e nem integrarão
a base de cálculo do beneficiário, pessoa física ou jurídica domiciliadas no pais ou
exterior. Não podendo se imputar a pessoa física que não possui nenhuma vinculação
com o andamento dos negócios, da pessoa jurídica e nenhuma influência em sua
administração, (sócio participante de sociedade em conta de participação) qualquer
responsabilidade pela escrituração da mesma.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme informações contidas no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 2649 e ss),
foram apuradas as seguintes infrações e que serão analisadas separadamente: (i) rendimentos
atribuídos a sócios de empresas, distribuído a sócio ou acionista excedente ao escriturado; (ii)
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
2.1. Rendimentos atribuídos a sócios de empresas, distribuído a sócio ou acionista
excedente ao escriturado.
Conforme informações contidas no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 2649 e ss),
a fiscalização apurou que parte dos valores informados pelo recorrente, como rendimentos de
lucros distribuídos da PRT Empreendimentos Imobiliários, não foram escriturados na
contabilidade da pessoa jurídica. Ademais, embora a sócia ostensiva PRT Empreendimentos
Imobiliários tenha tentado justificar a diferença, alegando que seria devolução de capital, ao
analisar a escrituração contábil, a fiscalização verificou que não teria ocorrido a devolução de
capital, por não haver qualquer registro contábil nesse sentido.
Dessa forma, a parcela não justificada e não apurada em balanço, foi submetida à
tributação nos termos do art. 3°, § 4o da Lei n° 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a
que se refere o art. 3° da Lei n° 9.250, de 1995.
Em relação à acusação fiscal em epígrafe, o recorrente se limitou a argumentar
que não recebeu tais rendimentos, motivo pelo qual, em hipótese alguma, poderiam ser
Fl. 2869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.520 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000427/2008-55

considerados rendimentos tributáveis, exceto os valores efetivamente recebidos e que teriam sido
R$ 33.800,00 no ano de 2003 e R$ 26.908,92 no ano de 2004.
Pois bem. Antes de adentrar ao mérito da discussão posta, examinando as provas
dos autos, necessário fazer uma breve explanação sobre a legislação pertinente à matéria.
Nesse desiderato, cumpre pontuar que a isenção dos lucros distribuídos está
prevista no art. 10, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de
capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de
reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro
ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.
Em suma, a empresa está autorizada a distribuir lucros isentos, desde que
demonstrados através de escrituração contábil com observância das normas legais a sua efetiva
existência. O art. 48 da IN SRF no 93/97, vigente à época dos fatos geradores, estabelecia as
condições para a distribuição de lucros e dividendos isentos pelas empresas, da seguinte forma:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II – a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I, desde
que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para
apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro
presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período-
base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será
imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação
específica, com acréscimos legais.
§4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no9.250,
de 1995.
§5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro título, tais
como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período-base
ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
Fl. 2870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.520 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000427/2008-55

§7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou arbitrado
conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre correspondente.
§8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a título de
lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita-se à incidência
do imposto de renda na forma prevista no § 4o.
Nesse sentido, para distribuição de lucros, há a necessidade de existir lucro
contábil que possibilite tal distribuição, que se faz conhecido a partir da sua apuração (do lucro),
mediante o levantamento de demonstrativos à época própria e com observância das exigências da
legislação comercial. Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, bem como constatada a distribuição de rendimentos a título de lucros ou dividendos
que não tenham sido apurados em balanço, a parcela excedente será submetida à tributação nos
termos do art. 3°, § 4o da Lei n° 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o
art. 3° da Lei n° 9.250, de 1995, conforme disposto nos §§ 4° e 8° do art. 48 da Instrução
Normativa SRF n° 93, de 1997.
Em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de piso decidiu
acertadamente a controvérsia dos autos, tecendo inúmeros comentários e que sequer foram
rebatidos em sede de recurso, motivo pelo qual, endosso as razões anteriormente adotadas e que
são convergentes com o entendimento deste Relator:
[...] 6. De acordo com informação registrada as fls. 1.572/1.582, do confronto dos
documentos apresentados pelo contribuinte e pela sócia ostensiva PRT
Empreendimentos Imobiliários, a fiscalização apurou que parte dos valores informados
pelo litigante como recebimento de lucros distribuídos não foram escriturados na
contabilidade da pessoa jurídica.
7. Ao ser intimada, a sócia ostensiva tentou justificar a diferença correspondente A.
distribuição indevida de lucros, alegando tratar-se de devolução de capital. Ocorre que,
ao analisar a escrituração contábil, a fiscalização constatou que não ocorreu devolução
de capital, pela falta de registro contábil de redução do capital.
8. Aduz a fiscalização 6. fl. 1.579 que, em caso de devolução de capital, existiria,
obrigatoriamente, um registro contábil a débito da conta Capital Social e a crédito de
Caixa ou Bancos. A sistemática descrita pela sócia ostensiva encontra -se em total
desacordo com a legislação referente à distribuição de lucros, especificamente as regras
trazidas pela Instrução Normativa SRF n° 93, de 24 de dezembro de 1997.
9. Por sua vez, o litigante informou A. fl. 1.045 não ter recebido qualquer valor a título
de devolução de capital. A fiscalização recompôs os valores passíveis de distribuição de
lucros isentos e o cálculo da diferença tributável na pessoa física, conforme planilhas de
fls. 1.581/1.582, considerando-se a participação do contribuinte da sociedade de 6,90%
e 7,66% para os anos de 2004 e 2005, respectivamente.
10. 0 art. 10 da Lei no 9.249, de 26/12/95, dispõe que os lucros ou dividendos
calculados com base nos resultados apurados, a partir do mês de janeiro de 1996, pagos
ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão
a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica,
domiciliada no País ou no exterior.
11. O §§ 4° e 8° do art. 48 da Instrução Normativa SRF no 93, de 1997 informa que
inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a parcela
excedente será submetida a. tributação nos termos do art. 3°, § 4o da Lei n° 7.713, de
1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3° da Lei n° 9.250, de 1995;
bem como a distribuição de rendimentos a título de lucros ou dividendos que não
tenham sido apurados em balanço sujeita-se à incidência do imposto de renda.
12. Dessa maneira, em face dos fatos apurados e relatados pela fiscalização, não está
isenta de tributação a distribuição de lucros. Como o autuado, na fase impugnatória,
Fl. 2871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.520 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000427/2008-55

nada de novo traz e nada comprova a seu favor, a tributação incidente sobre o valor do
lucro efetivamente distribuído deve ser mantida.
Ao contrário do que se pretende argumentar, a prova dos autos é clara ao
demonstrar que o sujeito passivo, de fato, recebeu rendimentos da PRT Empreendimentos
Imobiliários e que, pelos fatos narrados pela acusação fiscal e corroborados pela decisão
recorrida, não podem ser considerados como rendimentos de lucros distribuídos ou devolução de
capital, por não ter sido feita qualquer comprovação nesse sentido.
Entendo, pois, que pela documentação acostada aos autos, o contribuinte não se
desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, capaz
de afastar a higidez do lançamento, não sendo suficiente o mero inconformismo com a acusação
fiscal.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, tendo a
autoridade lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, não se cogitando na improcedência do lançamento na
forma requerida pelo recorrente.
2.2. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada.
Conforme narrado, em procedimento de revisão do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da
infração acerca da omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósitos ou de investimentos, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas apurações, nos termos em que descrito no Termo de
Verificação Fiscal.
No tocante ao mérito, o contribuinte repisa, em grande parte, suas alegações de
defesa, no sentido de que os depósitos bancários tiveram origem nos rendimentos informados nas
Declarações de Ajuste Anual, na venda parcial das quotas de participação na sociedade em conta
de participação junto à PRT Empreendimentos e na venda dos lotes correspondentes às suas
quotas.
Pois bem. Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Fl. 2872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.520 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000427/2008-55

Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Fl. 2873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.520 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000427/2008-55

Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, instrumentos contratuais e planilhas elaboradas pelo sujeito passivo, não se
constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a comprovação
individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no campo das
suposições, sobretudo considerando que a fiscalização já realizou a conciliação entre a
documentação apresentada e os depósitos constantes nos extratos bancários, tendo apresentado
diversos apontamentos e que sequer foram rebatidos ou esclarecidos pelo sujeito passivo,
acompanhados da devida comprovação. A propósito, cabe transcrever o seguinte excerto do
Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 2679 e ss):
[...] • Afirma estar adicionando Termo de Cessão e transferência Parcial de Quotas da
SCP que comprovaria alguns dos aportes bancários constantes da planilha remetendo à
identificação na planilha que apresenta (fl. 1048), na qual observam-se dois registros
identificados por Daniel Zinzly Parodi, nos vaores de R$ 5.000,00 em 23/01/2003 e R$
7.704,00 em 31/01/2003 (total R$ 12.704,00), correspondendo ao documento de fl.
1140 no qual constata-se que a 3a parcela venceria em 23/01/2003 e corresponderia ao
valor de R$ 12.704,00. Os aporte foram considerados comprovados e excluídos da
tabela.
• solicitou a exclusão dos valores correspondentes a Fundo DI, R$ 1.000,00 em
16/12/2003 e R$ 22.001,53 em 17/12/2003, e crédito automático CDC, R$ 8.692,00 em
25/07/2003, os quais foram considerados como origem comprovada e excluídos da
tabela (item 14);
• extratos bancários do Banco do Brasil, agência 175-9 conta 13.036-2, dos anos-
calendário de 2004 e 2005 (fls. 1051 a 1113);
• extratos bancários do Banco Brasdesco, agência 3618-8 conta 1.164-9, dos anos-
calendário de 2004 e 2005 (fls. 1114 a 1127);
Cabe destacar, ainda, que, em seu recurso, o contribuinte continua a pleitear a
exclusão da terceira parcela, da transferência de quotas da SCP a Daniel Zinzly Parodi, valor de
R$ 12.704,00 e que, conforme visto acima, já fora considerado pela fiscalização, não integrando,
portanto, o lançamento.
Fl. 2874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.520 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000427/2008-55

A fiscalização realizou um trabalho minucioso, elaborando a conciliação dos
documentos com os fatos e justificativas apresentados pelo recorrente durante o procedimento
fiscal, sendo que o sujeito passivo, em contrapartida, limita-se a argumentar, de forma genérica e
sem apresentar qualquer prova em sentido contrário, que o trabalho fiscal seria defeituoso.
Em outras palavras, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas
de provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
E sobre a alegada bitributação, também cabe afastá-la de plano, eis que o sujeito
passivo não logrou êxito em comprovar que os rendimentos omitidos guardassem identidade
com os rendimentos declarados, devidamente já tributados ou isentos ou com tributação
exclusiva na fonte.
A propósito, entendo que é razoável compreender que, além dos rendimentos
omitidos, todos os ingressos de recursos declarados oportunamente pelo contribuinte, transitam,
igualmente, pelas contas bancárias do fiscalizado, devendo, assim, os correspondentes valores
serem excluídos em bloco da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, salvo se demonstrada a incompatibilidade da
questionada omissão de rendimentos com a percepção dos valores declarados, e essa é
justamente a hipótese dos autos.
No presente caso, entendo que os rendimentos declarados, como tributáveis, são
incompatíveis com os valores remanescentes oriundos da omissão de rendimentos. E isso ocorre
em razão da quantia objeto de declaração, como rendimentos tributáveis, frente ao montante
objeto de omissão de rendimentos, permanecendo, portanto, a dúvida, de modo que seria ônus do
contribuinte comprovar que esses rendimentos omitidos fizeram parte de sua declaração.
Nesse sentido, em relação aos rendimentos já declarados, deve-se ressaltar que sua
exclusão do lançamento apenas poderia viabilizar-se na hipótese de ser demonstrado, pelo
recorrente, que tivessem sido parte dos depósitos sem origem comprovada, sobre os quais foi
aplicada a presunção de omissão de rendimentos. Como tal prova não foi apresentada, forçoso é
considerar-se que se trata de outros rendimentos.
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a: (i) rendimentos informados nas Declarações de Ajuste Anual; (ii) rendimentos
decorrentes da venda parcial das quotas de participação na sociedade em conta de participação
junto à PRT Empreendimentos; (iii) rendimentos decorrentes da venda dos lotes correspondentes
às suas quotas.
Quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela autoridade
lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não demonstra,
pontualmente, a origem dos depósitos bancários que são objeto de questionamento pela
fiscalização, apresentando sua origem para contrapor a acusação fiscal.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Fl. 2875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.520 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000427/2008-55

Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Portanto, resta demonstrada a ocorrência do fato gerador in casu, qual seja, a
aquisição de disponibilidade de renda/rendimentos pelo Recorrente representada pelos recursos
que ingressaram em seu patrimônio, por meio de depósitos ou créditos bancários cuja origem não
foi esclarecida e não oferecido à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Para além do exposto, registro que a forma pela qual os documentos foram
juntados aos autos, denotam uma completa desorganização por parte do recorrente, no intuito de
comprovar suas alegações, dificultando, sobremaneira, a tarefa deste julgador. Verifico que os
documentos muitas vezes foram juntados sem uma organização padrão, sequer com a
apresentação de capas e outros mecanismos de identificação, tornando a análise da comprovação
das alegações um verdadeiro desafio.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 2876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.520 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000427/2008-55

também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão
de rendimentos.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
Fl. 2877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.520 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000427/2008-55

exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 2878
DF CARF MF
Documento nato-digital